Tribunal: STF
Processo: ARE 1198087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Terceiros embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão.



    2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer.



    4. Não conhecimento dos terceiros embargos de declaração.



    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da da publicação deste acórdão.